Tribunal: TJMT
Processo: 1082701-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082701-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[42.763.807 ISMAEL RICARDO BROCCO STRAMARI - CNPJ: 42.763.807/0001-26 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 84.590.892/0006-22 (RECORRIDO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), NAVEGACOES UNIDAS TAPAJOS S/A - CNPJ: 11.338.257/0004-17 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ATRASO NO DESCARREGAMENTO. COBRANÇA DE ESTADIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DESTINATÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou solidariamente a empresa contratante do frete e a destinatária da carga ao pagamento de indenização por tempo de espera (estadia), no valor de R$ 4.010,20, em razão de atraso de 56 horas e 16 minutos para o descarregamento de soja, extrapolando o prazo legal de 5 horas. A recorrente, na qualidade de destinatária, argui sua ilegitimidade passiva, a incompetência do Juizado Especial e a ausência de responsabilidade pelo atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) a competência do Juizado Especial Cível para julgar ações de cobrança de estadia fundadas na Lei no 11.442/2007; (
ii
) a legitimidade passiva da empresa destinatária da carga; (
iii
) o marco inicial para contagem do prazo de estadia, incluindo o tempo de espera em pátio de triagem externo; (
iv
) a validade de cláusula contratual que amplia o prazo legal de tolerância; e (v) a existência de responsabilidade solidária entre a contratante e a destinatária pelo pagamento da estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Juizados Especiais Cíveis são competentes para julgar demandas fundadas na Lei no 11.442/2007, pois a expressão "justiça comum", contida no art. 5o, § 3o, visa unicamente afastar a competência da Justiça do Trabalho. A legitimidade passiva da destinatária da carga decorre da Teoria da Asserção, uma vez que foi indicada na inicial como participante da relação jurídica material.

4. O prazo legal de 5 horas para descarga (art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007) inicia-se com a chegada do veículo ao endereço de destino, conceito que abrange o pátio de triagem e outras estruturas que integram a logística de recebimento. A norma é de ordem pública, sendo nula a cláusula contratual que estipule prazo de tolerância superior, mormente após a alteração da Lei no 13.103/2015.

5. A empresa destinatária da carga (cossignatária) responde solidariamente pelo pagamento da indenização por estadia, por força do art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007, por ser beneficiária direta do transporte e integrar a cadeia logística.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Os Juizados Especiais Cíveis possuem competência para processar e julgar as ações fundadas na Lei no 11.442/2007, uma vez que a menção à "justiça comum" no art. 5o, § 3o, do referido diploma legal destina-se a excluir a competência da Justiça do Trabalho, e não a dos Juizados, que integram a Justiça Comum. 2. O destinatário da carga (cossignatário) possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização por tempo de espera (estadia), cujo prazo de 5 horas (art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007) tem início com a chegada do veículo ao complexo logístico de destino, incluindo pátios de triagem externos. 3. Após a vigência da Lei no 13.103/2015, a estipulação de prazo de tolerância para carga e descarga superior a 5 horas tornou-se matéria de ordem pública, sendo nula de pleno direito a cláusula contratual que disponha em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 11.442/2007,
arts
. 5o, § 3o, 5o-A, § 2o, e 11, §§ 5o e 6o; Lei no 13.103/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 27/10/2015; TJSP, Recurso Inominado Cível 1030607-65.2021.8.26.0576, Rel. Milena
Repizo
Rodrigues, 4a Turma Cível, j. 31/03/2022; TJMT, Terceira Turma Recursal, RI 1040841-28.2023.8.11.0003, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, j. 26/08/2024; TJMT, Primeira Turma Recursal, RI 1084072-77.2024.8.11.0001, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, j. 04/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1082701-44.2025.8.11.0001

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: NAVEGACOES UNIDAS TAPAJOS S/A

Recorrido
: 42.763.807 ISMAEL RICARDO BROCCO STRAMARI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ISMAEL RICARDO BROCCO STRAMARI ajuizou reclamação em face de HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S
/
A e NAVEGACOES UNIDAS TAPAJOS S/A. Noticiou que: a) foi contratado pela primeira reclamada para transportar 32,66 toneladas de soja de Sorriso/MT para Itaituba/PA, com entrega no terminal da segunda reclamada; b) chegou ao destino em 04/08/2025, às 16h44, mas a descarga só foi concluída em 07/08/2025, à 01h00, totalizando 56 horas e 16 minutos de espera; c) o tempo excedeu o prazo legal de tolerância de 5 horas, sendo nula qualquer cláusula contratual que estipule prazo superior;
e
d) as reclamadas são solidariamente responsáveis pelo pagamento da estadia. Requereu a condenação solidária das
requeridas
ao pagamento de indenização pela estadia.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a documentação comprova a chegada do veículo em 04/08/2025 e a conclusão da descarga em 07/08/2025, totalizando 56 horas e 16 minutos, extrapolando o limite legal de 5 horas;
b
) a cláusula contratual que prevê tolerância de 24 horas é nula por contrariar norma de ordem pública;
e c
) a responsabilidade das rés é solidária, por figurarem como contratante e destinatária da carga.
Julgou procedente a ação
para
declarar
a nulidade da cláusula contratual de tolerância de 24 horas
e
condenar
as
partes
reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.010,20 a título de estadia.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada
NAVEGACOES UNIDAS TAPAJOS S/A. Sustentou que: a) o Juizado Especial Cível é incompetente para julgar a causa, conforme o art. 5o, § 3o, da Lei no 11.442/2007; b) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois atuou apenas como terminal de transbordo (recebedora); c) o atraso ocorreu em um pátio de triagem externo, não gerido pela recorrente
, sendo que
a descarga em seu terminal foi realizada em menos de 2 horas (de 06/08/2025, 23h17, a 07/08/2025, 01h01), dentro do prazo legal; e
d
) a cláusula contratual de 24 horas de tolerância, pactuada entre o autor e a corré, é válida. Requereu o
acolhimento
das preliminares ou, no mérito, a reforma da sentença para
julgar improcedente o pedido em relação a si.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

No caso concreto, a parte recorrente NAVEGAÇÕES UNIDAS TAPAJÓS S.A. argui sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que foi mera recebedora da carga e não participou do contrato de transporte.

Todavia, a petição inicial

descreve a participação da recorrente na relação jurídica como destinatária da carga, o que, em tese, a torna responsável solidária nos termos da Lei no 11.442/2007.

Desse modo, a
indicação da recorrente como parte da relação material é suficiente para, segundo a Teoria da Asserção, conferir-lhe legitimidade para figurar no polo passivo.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Portanto, não há ilegitimidade a ser reconhecida.

Incompetência do Juizado Especial.

A parte recorrente argumenta que o Juizado Especial é incompetente para julgar a demanda, com fundamento no art. 5o, § 3o, da Lei no 11.442/2007, que atribui à "justiça comum" o julgamento de ações oriundas de contratos de transporte de cargas.

Contudo, a interpretação do referido dispositivo legal deve ser feita de forma sistemática. O
caput
do artigo 5o estabelece que as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas são de natureza comercial, "não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego".

Dessa forma, a menção à "justiça comum" no § 3o tem o claro propósito de afastar a competência da Justiça do Trabalho, e não de excluir a competência dos Juizados Especiais Cíveis, que são parte integrante da Justiça Comum.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO E DA COMUNICAÇÃO DE CHEGADA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) O § 3o do art. 5o da Lei no 11.442/2007 exclui apenas a competência da Justiça do Trabalho, preservando a competência da Justiça Comum, incluindo os Juizados Especiais Cíveis, para apreciar direitos do transportador autônomo de cargas. (...) Tese de julgamento: (...) Os Juizados Especiais Cíveis têm competência para julgar demandas fundadas na Lei no 11.442/2007. (...) (N.U 1084072-77.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, publicado no DJE 11/12/2025)”

“(...) 9. Incompetência dos Juizados Especiais pelo disposto no § 3o do art. 5o da Lei 11.442/2007. Não há que se falar em incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em decorrência do § 3o do art. 5o da Lei 11.442/2007, uma vez que o termo “Justiça Comum”, estabelecido no referido dispositivo visa apenas excluir a Justiça Especializada do Trabalho da competência para análise de questões envolvendo transportador autônomo de cargas, tal como se extrai do caput do mesmo artigo (TJSP; Recurso Inominado Cível 1003668-75.2019.8.26.0428; Relator (a): Bianca Vasconcelos
Coatti
; Órgão Julgador: 4a Turma Cível; Foro de Paulínia - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 18/06/2021; Data de Registro: 18/06/2021; e Recurso Inominado no 1032211-45.2018.8.26.0001, Relatora Juíza Daniela Cláudia Herrera Ximenes, j. 23 de outubro de2019). Os Juizados Especiais integram a Justiça Comum estadual. (N.U 1041655-40.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, publicado no DJE 30/08/2024)”

Portanto, não prospera a alegação de incompetência deste juízo.

Tempo para carga e descarga no transporte rodoviário.

No transporte rodoviário de cargas, o transportador tem o direito de que o carregamento ou descarregamento ocorra no prazo máximo de 5 horas, contadas da chegada do veículo às dependências do estabelecimento, cabendo ao embarcador e ao destinatário o ônus de comprovar o cumprimento deste prazo.

Em caso de descumprimento, o transportador fará jus a uma indenização no valor de R$ 1,38 por tonelada/hora excedente ao previsto, devidamente atualizado pelo INPC/IBGE, independentemente da comprovação de prejuízo efetivo.

Isso é o que prevê o art. 11, §§ 5o, 6o e 9o da Lei 11.442/2007:

“
§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou
à ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

§ 6o A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento
.)

(...)

§ 9o O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a informar ao transportador em campo específico do
DT-e
o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.”

A propósito:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA. PRAZO DE 5 (CINCO) HORAS EXCEDIDO. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO CONFIRMANDO O ATRASO. AUTENTICIDADE NÃO IMPUGNADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/2007. ESTADIA DEVIDA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Lei no 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu art. 11, § 5o, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 5 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino, e não do momento da pesagem na balança. 2- A estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, pois a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão, o com impedimento de utilização em outros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento. (...) (N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023)”

Contudo, conforme o art. 11, caput e §1o, da Lei 11.442/2007,
para o transportador ter
direito à referida indenização, deve comunicar ao expedidor ou ao destinatário a estimativa de chegada da carga ao destino, possibilitando a preparação da logística necessária para o descarregamento.

Destaca-se que o ônus probatório quanto à comunicação de previsão de descarga é da parte reclamante, nos termos do artigo 11, §§ 1o e 2o, da Lei 11.442/2007, visto que esta informação é imprescindível para a preparação da logística
necessária
para um descarregamento eficiente e dentro do prazo permitido por lei.

Neste sentido:

“(...) Não tendo o recorrente comprovado que comunicou à recorrida quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento”. (TJ-MT
//
00008569820188110050, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). (TJ-MT 00070397020188110055 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)”

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO - AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, §5o DA LEI N° 11.442/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. In
casu
, a ausência de comprovação, pela transportadora recorrente, da comunicação à requerida quanto à data prevista para a chegada da carga transportada, consoante previsão do artigo 11, § 1o, da Lei n. 11.442/2007, afasta a indenização pretendida. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023)”

“(...) 3. Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento. 4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT
//
10004477920198110015 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 27/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/11/2020).”

Ressalte-se que a
referida
comunicação é aplicável apenas aos casos de descarregamento.

Uma vez ocorrido o atraso superior ao prazo estabelecido, o pagamento deverá ser calculado a partir da hora de chegada no estabelecimento, sem descontar o prazo de tolerância, conforme expressamente previsto no § 8o do mesmo dispositivo legal.

Não destoa a jurisprudência:

“(...) 3. Em caso de atraso no descarregamento, a espera deve ser indenizada desde o horário de chegada ao destino. Inteligência do art. 11, § 8o, da Lei no 11.442/02: “Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino”. Interpretação que não permite outra conclusão: se o descarregamento ocorrer em até 5 horas, nada é devido, no entanto, se ultrapassar as 5 horas, estas se incluem no cálculo para pagamento da estadia. (...) (TJPR
//
5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0037687-84.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 08.02.2021)”

No caso em apreço, o recorrido alega que foi contratado para transportar soja de Sorriso/MT para Itaituba/PA e que, ao chegar ao destino em 04/08/2025, às 16h44, permaneceu aguardando a descarga até às 01h00 do dia 07/08/2025, totalizando 56 horas e 16 minutos de espera.

A recorrente, por sua vez, sustenta que o marco inicial para a contagem do prazo de estadia deve ser a entrada em seu terminal, o que teria ocorrido somente em 06/08/2025, às 23h17, e que a descarga foi concluída em menos de duas horas.

Entretanto, a alegação da recorrente não se sustenta. O "endereço de destino" a que se refere o art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007 deve ser interpretado como o local onde o transportador se apresenta para cumprir a sua obrigação, incluindo o pátio de triagem, quando este integra a logística de recebimento imposta pela recebedora da carga. Ignorar o tempo de espera no pátio seria permitir que as empresas criassem um limbo logístico para se esquivar da responsabilidade legal.

Os documentos juntados aos autos, como o comprovante de chegada (ID/PJe2 351979884) e o ticket de pesagem (ID/PJe2 351979885), corroboram a narrativa da parte autora quanto ao período total de espera.

Embora
a
parte
recorrente invo
que
cláusula contratual que prevê tolerância de 24 horas
,
com o advento da Lei no 13.103/2015, que alterou o § 6o do art. 11 da Lei no 11.442/2007, foi suprimida a possibilidade de ajuste entre as partes sobre o valor e o prazo da estadia, tornando a regra das 5 horas uma norma de ordem pública, inderrogável pela vontade das partes.

Consequentemente, a cláusula contratual que amplia o prazo de tolerância é nula.

A jurisprudência desta Turma Recursal já se posicionou nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRAZO PARA DESCARREGAMENTO DESCUMPRIDO. COBRANÇA DE ESTADIAS DEVIDA. PRAZO E VALORES PARA FINS DA INDENIZAÇÃO.PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O CONTRATO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DAS ESTADIAS. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.
(...)
3. Sendo reconhecido o atraso em período superior ao legalmente permitido, é devido o pagamento da indenização de estadias ao motorista autônomo, devendo ser afastada a cláusula contratual que estabelece prazos e valores diversos daqueles fixados em lei para o seu pagamento. Precedentes do TJMT e Turma Recursal.
(...)
(N.U 1040841-28.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, publicado no DJE 30/08/2024)”

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA. FATO INCONTROVERSO. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 11, § 5.o DA LEI 11.442/2007. AUSÊNCIA DE AJUSTE ENTRE AS PARTES. REVOGAÇÃO DO TEXTO DO § 6o PELA LEI 13.103/2015. DIÁRIAS DEVIDAS. READEQUAÇÃO DO VALOR DE ESTADIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

4. Portanto, cinge-se a controvérsia acerca do direito do transportador autônomo no recebimento da diferença do valor pago por tonelada/hora, em razão das alterações impostas pela Lei n. 13.103/2015 que alterou o teor do § 6o do artigo 11 da Lei n. 11.442/2007, suprimindo a possibilidade de ajustes dos valores da estadia em valor inferior ao previsto no parágrafo anterior. (...) 5. Denota-se dos autos que os contratos, objeto de discussão, foram formalizados em 2021, quando a redação do § 6.o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, já havia sido expressamente revogada pela Lei n.o 13.103/2015. 6. Com efeito, a Lei n.o 13.103/2015 alterou a redação do § 6.o, do art. 11 da Lei n.o 11.442/2007, estabelecendo que o valor da estadia equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração) – previsto no § 5o - será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. 7. Em outras palavras, após a referida alteração do texto de lei, não há mais possibilidade de livre negociação entre as partes acerca do prazo de espera e valor diferentes ao fixado em lei, justamente porque as cláusulas constantes na maioria dos contratos não configuram um acordo entre as partes de fato, como previa a legislação, mas a imposição de uma parte e a sujeição de outra de forma inegociável.

(...) (N.U 1004970-88.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, publicado no DJE 29/11/2022)”

Portanto, comprovado o atraso superior a 5 horas para a descarga e sendo nula a cláusula contratual que previa tolerância diversa,
é devida a indenização a título de estadias à parte autora em razão d
a conduta ilícita das r
equeridas
.

Responsabilidade pelo atraso do carregamento/descarregamento de carga.

Nos termos do art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007, há solidariedade entre o contratante e subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, bem ainda entre cossignatário e proprietário da mercadoria, para o pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas:

“§ 2o O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”

É pacífico, aliás, o entendimento de que há solidariedade em relação à obrigação de pagamento do frete da carga, incluindo-se aí os valores de indenização decorrentes do atraso injustificado para o descarregamento da carga transportada.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. Ação de cobrança. Transporte rodoviário de cargas. Prazo máximo para carga e descarga excedido. Direito ao recebimento da indenização pelas horas excedentes, nos termos do art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007. Legitimidade passiva da recorrente. Responsabilidade solidária do destinatário da carga. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso Desprovido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1030607-65.2021.8.26.0576; Relator (a): Milena
Repizo
Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Turma Cível; Foro de São José do Rio Preto - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022)”

A recorrente, NAVEGAÇÕES UNIDAS TAPAJÓS S.A., alega sua ilegitimidade passiva
e ausência de responsabilidade
, argumentando ser mera recebedora da carga e não parte no contrato de transporte.

Contudo, a legislação é clara ao estender a responsabilidade solidária a todos os envolvidos na cadeia logística. O contrato de transporte (ID/PJe2 351979880) e a nota fiscal (ID/PJe2 351979883) indicam a recorrente como destinatária da carga (cossignatária). A nota fiscal, inclusive, possui carimbo de recepção da empresa recorrente.

Como cossignatária e beneficiária direta do serviço de transporte, a recorrente enquadra-se na hipótese legal de responsabilidade solidária prevista no art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007, respondendo, juntamente com a contratante HERMASA, pelo pagamento da indenização devida pela estadia.

Portanto, a responsabilidade solidária da recorrente está devidamente caracterizada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026